Tribunal: TJMT
Processo: 1032981-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1032981-76.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA EM VARZEA GRANDE
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Recorrido: ELIANDRA CIRINO DE ALMEIDA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO – ENERGISA -REVELIA– PRESUNÇÃO RELATIVA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – ORIGEM E DÉBITOS COMPROVADOS - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Autor nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como, alega que desconhece os débitos questionados no valor de R$ $ 441,86 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$ 428,24 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), disponibilizados em 28/02/2020 e 30/03/2020 no cadastro de restrição ao crédito. A sentença proferida nos autos reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Inicialmente, destaca-se que, no que concerne à revelia no caso em questão, é importante salientar que a ausência de resposta por parte da reclamada resulta na confissão ficta dos fatos apresentados na inicial. No entanto, é crucial ressaltar que essa revelia não implica automaticamente na procedência do pleito, uma vez que uma convicção divergente pode ser derivada dos elementos disponíveis nos autos.
3. Adicionalmente, em conformidade com os princípios fundamentais que regem a Lei 9.099/95, notadamente a simplicidade, celeridade e economia processual, e considerando a inexistência de questões relativas a nulidades, conclui-se que não há motivos para nulidade.
4. Na exordial a parte recorrida afirmou não reconhece o débito e que não possuía nenhuma relação com a concessionária de energia, pretendendo restituição e indenização moral.
5. Por outro lado, a empresa recorrente afirma que houve utilização dos serviços por parte da recorrente, apresentou termo de confissão e parcelamento de dívida devidamente assinado pela autora com cópias de documento pessoal.
6. Insurgência recursal da parte reclamada para improcedência da demanda.
7. A recorrente pugna pela improcedência da demanda. Alega que, embora tenha transcorrido o prazo para a apresentação da contestação, resultando em sua revelia, busca que o conjunto de evidências produzido seja devidamente considerado
8. Reconhecida revelia da concessionária de energia pela ausência de apresentação de defesa escrita.
9. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.
10. A recorrente afirma que embora a recorrida alegue desconhecer os débitos que originaram a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, que estas são lícitas e decorrem de prestação de serviço ofertado pela concessionária e apresenta termo de confissão de dívida devidamente assinado.
11. No caso dos autos, a concessionária de energia apresentou termo de confissão de dívida, com assinatura muito similar a dos documentos anexos a exordial, e ainda, cópia de documento pessoal da recorrente.
12. Registro que a assinatura aposta no contrato de confissão de dívida resguarda extrema similitude com a assinatura constante no documento pessoal e demais documentos anexos a exordial.
13. A assinatura dos documentos apresentados pela recorrente demonstra notória similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual prevê: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).
14. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
15. Sentença reformada.
16. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032981-76.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANDRA CIRINO DE ALMEIDA - CPF: 003.438.001-95 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024